Tribunal: STF
Processo: ARE 1057594
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. JORNADA DE TRABALHO E PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, 7º, XXVI, e 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 454 e 636 DO STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.